Tribunal: TJDFT
Processo: 0721559-37.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES REALIZADAS SOB A ORIENTAÇÃO DO FRAUDADOR. VIOLAÇÃO DO DEVER DE DILIGÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. DIVISÃO DO PREJUÍZO ENTRE AS PARTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido em face da sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para, ao reconhecer a invalidade do contrato de empréstimo consignado impugnado pelo autor, o condenou a restituir, em dobro, os valores pagos pelo autor em razão da referida operação, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90).4. Em seu recurso, preliminarmente, o banco recorrente alega sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a relação jurídica se deu entre o autor e terceiro. No mérito, sustenta ser o negócio jurídico válido, sem vícios na manifestação da vontade e de processamento regular, por ter sido formalizado digitalmente, com reconhecimento biométrico. Afirma, ainda, não haver qualquer ato ilícito ou falha na prestação do serviço, o que afastaria o nexo de causalidade e a responsabilidade civil da instituição bancária e, consequentemente, a aplicação da Súmula 479/ STJ. Requer a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.5. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva, aplica-se ao caso a Teoria da Asserção, segunda a qual o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar rejeitada.6. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência de eventuais falhas no serviço prestado pelo banco réu, capazes de contribuir para a ocorrência da fraude apontada pelo autor, por ocasião da celebração do contrato consignado.7. O autor relata que, em 19 de outubro de 2022, ao contratar um cartão de crédito junto ao banco requerido, identificou um crédito em sua conta, no montante de R$ 3.610,78 (três mil seiscentos e dez reais e setenta e oito centavos), disponibilizado pelo Banco PAN. Ao solicitar o cancelamento dessa operação, foi orientado pela atendente que precisaria devolver o valor creditado para uma empresa parceira da instituição. Assim, ele efetuou a transferência (TED) do valor para o destinatário identificado como Sirqueira Promotora EIRELI. Também informa que foram descontadas três parcelas de R$ 123,37 (cento e vinte e três reais e trinta e sete centavos) de seu benefício de aposentadoria do INSS, totalizando R$ 370,11 (trezentos e setenta reais e onze centavos).8. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Desse modo, é defeituoso o serviço oferecido pela instituição financeira não ter fornecido a segurança que o cliente espera, o que permitiu a ocorrência da fraude.9. Não se avista vulnerabilidade do autor apta a imunizá-lo do evento danoso, uma vez que, ao se submeter às instruções repassadas pelo interlocutor, não atuou com a diligência esperada ao contexto das operações bancárias. Dessa forma, tendo concorrido para a efetivação da fraude perpetrada, deve responder pela metade do prejuízo.10. O art. 945 do Código Civil dispõe que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.11. O recorrente, por sua vez, não conseguiu provar que a contratação foi realizada de forma adequada, ou seja, não há evidência da oferta e aceitação do empréstimo consignado. O simples fato de a operação ter seguido todas as etapas digitais não assegura a regularidade da transação. É clara a existência de falhas de segurança. Devido aos riscos associados à sua atividade lucrativa, as instituições financeiras têm responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, podendo se isentar dessa responsabilidade apenas nas situações em que não há falha no serviço, quando a culpa é exclusivamente da vítima, ou em decorrência de ação de terceiros (art. 17, §3o, I e II, CDC).12. Percebe-se, pelo exposto, que a fraude se deu tanto pela culpa do autor, que contribuiu ao atender comandos repassados por ligação telefônica sem as devidas cautelas, quanto da instituição financeira, que negligenciou em relação aos procedimentos básicos de segurança. Ou seja, ambas as condutas foram determinantes para o evento danoso, pelo que se deve extrair que cada parte deve responder pela metade do prejuízo. Pelo mesmo fundamento, a fraudes financeiras em situações de culpa concorrente isentam a instituição de qualquer responsabilidade por possíveis danos morais.13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para, reconhecendo a culpa concorrente das partes, condenar o requerido, ora recorrente, ao ressarcimento de metade do prejuízo experimentado pelo autor, atualizado monetariamente pelo INPC desde o efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, sendo autorizada a compensação.14. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.